Tribunal: TJDFT
Processo: 0030766-18.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0030766-18.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSELY BELLAGAMBA NOGUEIRA, LUIS CARLOS NOGUEIRA, MARIA SYLVIA NOGUEIRA CURY, DAGOBERTO NOGUEIRA FILHO, EGIDIA BENTA MARTINS, ERI DO NASCIMENTO POLOTTO, ESILIA BENEDINI DAMIAN, FRANCISCO MAZZI, GILDA ANTONIA DA SILVA, MARIA APARECIDA CORREA REPRESENTANTE LEGAL: IZABEL ORIBE MAZZI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de Apelação Cível interposta por Rosely Bellagamba Nogueira e Outros em face da r. sentença (ID 5659138) proferida no âmbito do presente Cumprimento Individual de Sentença proposto em desfavor do Banco do Brasil S.A, em que o d. Juízo a quo homologou os cálculos da contadoria, julgando, na sequência, extinta a execução, com julgamento do mérito, em face da satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Por meio da decisão de ID 32455060, foi indeferido o pedido formulado pelo Banco do Brasil, ora apelado, defendendo a manutenção do sobrestamento conforme Tema 264 (ID 32288802), restando, portanto, revogada a ordem de sobrestamento do feito. As partes foram devidamente intimadas sobre o teor da decisão, conforme certificado ao ID 32469668. Ato sequente, na derradeira petição constante ao ID 33081132, a instituição financeira noticia aos autos a realização de autocomposição entre as partes, requerendo sua homologação para produção dos devidos fins e posterior arquivamento definitivo do feito. Todavia, constata-se que não houve juntada de documento que demonstre a celebração de acordo por meio de adesão à plataforma digital nos termos homologados pelo Supremo Tribunal Federal ou eventual avença firmada com assinatura de ambas as partes ou de seus respectivos patronos com poderes para tal. Nesse contexto, intime-se a parte autora, ora apelante, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca da transação comunicada pela instituição financeira apelada, trazendo aos autos, se o caso, as informações necessárias à realização dos respectivos atos de autocomposição firmados para fins de extinção e arquivamento do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de março de 2022. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora